Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-18.2017.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002818-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO SPILA - CPF: 251.380.158-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.580.177/0001-77 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO OFTALMOLÓGICO – ATRASO NA ENTREGA – ACORDO CELEBRADO COM OBTENÇÃO DE DESCONTO – CHEQUE COMPENSADO INDEVIDAMENTE – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, por força do artigo 405 do CC.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ,
“
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.”
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002818-18.2017.8.11.0037

APELANTE:

JOSÉ PAULO SPILA

APELADOS:

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ PAULO SPILA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada em face de
PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar a requerida PCLAB Computadores e Periféricos LTDA. ao ressarcimento do dano material, no valor de R$4.710,00 (quatro mil, setecentos e dez reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar da data da citação, bem como solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Ao final, fixou a verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fora fixado de forma ínfima, razão pela qual pede a sua revisão, a fim de se majorar o
quantum
da condenação para a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem assim requer a modificação da incidência dos juros moratórios fixados na sentença. Pede, ainda, a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC (Id 4092000).

Contrarrazões ofertadas no Id 40920014.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como quanto à incidência dos juros de mora fixados na origem.

Pois bem.
Na hipótese em análise, verifica-se ser incontroverso que o autor, ora apelante, adquiriu o aparelho oftalmológico Campimetro 33FT30 Campo Visual, no valor de R$23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais), cujo pagamento foi parcelado em 10 (dez) vezes de R$2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais). Ocorre que, integralizado o pagamento da sétima parcela, o produto ainda não havia sido entregue.

Da mesma forma, observa-se que como forma de composição pelos prejuízos decorrentes do atraso, a empresa apelada se comprometeu a efetuar a devolução do valor das 02 (duas) últimas parcelas representadas pelos cheques ns. 850009 e 850010.

Todavia, em face da ausência do cumprimento da obrigação assumida, o cheque n. 850009 foi devolvido por ausência de provisão de fundos, gerando a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito SERASA – SPC.

Logo, restando configurado o ato ilícito praticado pelas apeladas, consubstanciada na
inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente
, a reparação pelos danos causados é medida que se impõe, e, quanto ao ponto, a matéria encontra-se preclusa, já que inexistente recurso da parte contrária.

No que diz respeito a
quantum
indenizatório, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso,
observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável a proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.

Guardadas as particularidades dos casos, neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO NOME – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira deve indenizar pela inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, quando verificado a ausência de qualquer relação jurídica entre as partes.

A inscrição negativa de débito cuja abstenção já havia sido determinada, enseja a reparação por dano moral.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor fixado acima do patamar razoável, consoante se verificou na espécie.
”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0009643-68.2015.8.11.0003, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Por outro lado, no que tange ao termo inicial dos
juros de mora, conforme
o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça,
verbis
:

“[...]
O valor fixado como dano moral
deve estar em consonância com o prejuízo gerado, ser razoável e proporcional à ofensa moral sofrida, não causar enriquecimento ilícito e
incide a partir da citação por se tratar de relação contratual.
“(...) o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo.” (REsp nº 1.016.519-PR) O pedido de restituição do veículo tem de ser formulado ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0004910-42.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – ABATIMENTO DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE –
NATUREZA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO
–
PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de arrendamento mercantil (leasing) tem natureza jurídica de contrato de locação, porquanto não se mostra possível o abatimento das parcelas pagas pelo arrendatário, dos valores devidos a título de perdas e danos.
Os juros de mora incidem a partir da citação válida, por se tratar de relação contratual.
”
(
TJMT APELAÇÃO CÍVEL
0000515-61.2013.8.11.0078, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Por fim, quanto à majoração da verba honorária, tem-se que o pleito não deve prosperar.

Isso porque, somente seria devida a fixação nos termos do art. 85, §11, do CPC, caso a parte tivesse sido condenada ao pagamento da verba honorária em primeiro grau e seu recurso não fosse provido – o que naturalmente não ocorre no caso em tela, já que o ora recorrente foi justamente o vencedor da demanda originária, ou seja, não foi ele o condenado em primeira instância ao pagamento de honorários.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração no agravo interno do REsp nº. 1.573.573/RJ, estabeleceu critérios
cumulativos
para a aplicação do art. 85, §11, do CPC: o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18.03.2016; ter sido fixada a verba honorária sucumbencial desde a origem no feito em que interposto o recurso; nos casos envolvendo não conhecimento integral ou não provimento do recurso – monocraticamente ou pelo Colegiado; não terem sido atingidos na origem os limites previstos no art. 85 do CPC, para cada fase do processo.

Ainda de acordo com referido julgado, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017, ficou estabelecido que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte

que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido, tampouco se mostra exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do

recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

Assim, considerando que os requisitos não foram preenchidos no caso em comento, indevida a majoração dos honorários pretendida.

Aliás, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – REFORMA EM APELAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CPC QUANDO PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.
2 – Em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.
3 – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT Agravo Interno 1004986-44.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
– OMISSÃO –
MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante §11 do art. 85 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 2. Não se mostra cabível a majoração dos honorários ao advogado da parte vencida quando há provimento parcial do recurso adversário.
”
(TJMT Embargos de Declaração 0012421-57.2016.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que o termo inicial dos juros de mora flua a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020